Tribunal: TJPA
Processo: 0800024-79.2019.8.14.0093
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6049 - Servidores Ativos
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800024-79.2019.8.14.0093

JUIZO RECORRENTE: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTARÉM NOVO

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº. 0800024-79.2019.8.14.0093.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO.

Sentenciados: MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA: PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA, PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL PARA APURAR O NÃO RECOLHIMENTO DOS VALORES REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA E PUBLICIDADE. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DEFESA DA ORDEM JURÍDICA, DO REGIME DEMOCRÁTICO E DOS INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº. 0800024-79.2019.8.14.0093.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO.

Sentenciados: MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Tratam os autos de REMESSA NECESSÁRIA em face da r. sentença prolatada pelo JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO, nos autos do AÇÃO CIVIL PÚBLICA, PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, ajuizada por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em face do MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO.

Consta dos autos que em 27 de outubro de 2016 foi tombado pela Promotoria de Justiça de Santarém Novo o Inquérito Civil nº 16/2016, com o objetivo inicial de apurar o não recolhimento ao INSS de contribuições previdenciárias descontadas dos vereadores e servidores da Câmara Municipal de Santarém Novo.

Foi relatado que, inicialmente, tentou-se buscar junto à Câmara Municipal e Órgãos Público um detalhamento dos repasses efetivados ao INSS, referente a existência de débitos decorrentes da ausência e/ou insuficiência de repasses de valores descontados dos proventos dos servidores e vereadores.

Informou a autor que restou constatada a existência de débitos ou ausência de informações referente a diversos períodos, citando: ausência de recolhimento nos períodos 01/11 a 10/2015; ausência de informações nos períodos de 12/1996, 13/2008 e 11/2015 a 11/2016; existência de inscrição na dívida ativa referente aos períodos de 06/2014 a 10/2014 e 03/2015 a 10/2015.

Consta ainda, que após diversas requisições, a Câmara Municipal apresentou manifestação aduzindo a impossibilidade de mensurar as datas nas quais não houve o repasse dos valores ao INSS, posto que havia sido localizado nenhuma documentação nos arquivos da casa acerca do tema demonstrando total ausência de controle administrativo.

A Prefeitura Municipal informou a existência de débito do Município de Santarém Novo com o INSS no montante de R$ 12.155.602,72 (doze milhões, cento e cinquenta e cinco mil, seiscentos e dois reais se setenta e dois centavos), sem detalhar a origem do débito, no que se refere ao período e/ou gestor que deixou de repassa-los, limitando-se a afirma que são oriundos da gestão passada.

Assim, o Ministério Público do Estado ingressou com a Ação, pleiteando:

“1. a procedência da presente ação civil pública, condenando-se o réu a que:

1.1 no prazo de 04 (quatro) meses, viabilize a realização de auditoria independente, por entidade idônea, anotando-se que, expirado o referido prazo deverá ser fixada multa diária, no valor equivalente a R$ 3.000,00 (três mil reais), pelo não cumprimento da obrigação, devidamente contratada para:

a) Proceder ao levantamento de toda a dívida do Município de Santarém Novo junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS);

b) Proceder à individualização das ausências de repasses dos valores ao INSS, delimitando-as por períodos e gestores da Prefeitura Municipal e Câmara de Vereadores de Santarém Novo, pelo menos, dos últimos 15 (quinze) anos.

1.2 no prazo de 30 (trinta) dias, viabilize alimentação contínua, mês a mês, no Portal da Transparência Municipal dos valores repassados ao INSS a título de contribuições previdenciárias do mês anterior, anotando-se que, expirado o referido prazo deverá ser fixada multa diária, no valor equivalente a R$ 1.000,00 (mil reais), pelo não cumprimento da obrigação.

2. a dispensa do pagamento de custas, emolumentos e outros encargos ao Ministério Público, à vista do disposto no artigo 18 da Lei n.º 7.347/85 e artigo 87 da Lei n.º8.078/90;

3. Requer-se, ainda, a citação do demandado, para, querendo, responder no prazo legal, a presente ação, sob pena de revelia e confissão.”

Após a devida instrução processual, o Magistrado a quo proferiu sentença, julgando procedente os pedidos da inicial, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com base no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS contidos na inicial para determinar que o município de Santarém Novo/PA:

a) viabilize a realização de auditoria independente, por entidade idônea, a fim de proceder ao levantamento de toda a dívida do Município de Santarém Novo junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) delimitando-as por períodos e gestores da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal dos Vereadores, dos últimos 15 (quinze) anos, no prazo de 4 (quatro) meses;

b) viabilize, no prazo de 30 (trinta) dias, a alimentação contínua, mês a mês, no Portal da Transparência Municipal dos valores repassados ao INSS a título de contribuições previdenciárias do mês anterior.

Os prazos deverão ser obedecidos, sob pena de incidir em multa diária, no valor de R$ 500,00 (mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em caso de atraso no cumprimento ou descumprimento injustificado, total ou parcialmente, das obrigações fixadas.

Sem custas e sem honorários advocatícios, dada a natureza do autor, sendo o Ministério Público.

Tratando-se de decisão sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496 do CPC, esgotado o prazo para recurso voluntário das partes, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado.”

O Município de Santarém Novo peticionou informando o cumprimento voluntário da sentença. ID 12187808.

Na ausência de recurso voluntário, os autos foram remetidos para remessa necessária.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela confirmação da sentença. Id 12863092.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

Processo nº. 0800024-79.2019.8.14.0093.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO.

Sentenciados: MUNICÍPIO DE SANTARÉM NOVO E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO.

Cinge-se a análise da questão se acertada ou não a sentença do Juízo
a quo
que julgou procedente o pedido inicial e condenou o Município de Santarém Novo a contratar uma auditoria independe com a finalidade de proceder ao levantamento de toda a dívida do Município de Santarém Novo junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, delimitando-se os períodos e gestores da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal dos Vereadores. Assim como, dar cumprimento aos princípios da transparência e publicidade dos atos públicos, especialmente com relação aos valores repassados ao INSS.

A sentença reexaminada merece ser mantida.

O Ministério Público possui legitimidade para ajuizar Ação Civil Pública, nos termos do que disciplina o art. 5º, I da Lei nº. 7.347/85, especialmente considerando que a ação visa a proteção do patrimônio público e social.

A Constituição Federal estabelece como função inerente ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

In casu
, conforme resta demonstrado não se trata de uma ação de cobrança de valores previdenciários, mas sim uma ação que visa organização do Município, para que seja entregue aos servidores os direitos que lhes são devidos, mediante a aplicação de princípios constitucionais relativos à transparência e publicidade de atos administrativos.

Pois bem.

Restou ainda, comprovado nos autos que durante alguns períodos a Prefeitura de Santarém Novo deixou de fazer o repasse das contribuições previdenciárias devidas, referentes aos servidores municipais ao INSS. Assim, restou verificado que o ente público não conseguiu informar o real valor devido, demonstrando completa desorganização e falta de manuseio correto da coisa pública.

O recolhimento do valor correspondente a contribuição previdenciária é dever de todo e qualquer empregador, especialmente do ente público, visando, especialmente garantir o equilíbrio financeiro do sistema e o direito do servidor/trabalhador.

Assim, diante das irregularidades verificadas e comprovadas nos autos, a presente ação foi proposta com a finalidade de determinar a realização de uma auditoria independente, possibilitando a verificação do valor real da dívida, além de estabelecer de forma individualizada a conduta de cada gestor que deixou de efetuar os recolhimentos dos períodos constatados.

Ademais, o Município de Santarém Novo informou nos autos o cumprimento voluntário da sentença, de forma que não há, efetivamente, o que modificar no julgado reexaminado.

Ante o exposto, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 08/11/2023